Tribunal: TJDFT
Processo: 0003239-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003239-17.2017.8.07.0011 RECORRENTES: JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, MARIA ILMA FERREIRA BRANDÃO RECORRIDOS: EMERSON FORTES CORRÊA, ARIANA CÂMARA FORTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. PERDA DO SINAL. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO DE CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. ACESSÃO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESOCUPAÇÃO. MORA. PERMANÊNCIA INDEVIDA. RESSARCIMENTO. VALOR DO ALUGUEL. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O inadimplemento das obrigações assumidas pelos promitentes compradores do imóvel enseja a rescisão do contrato e, consequentemente, o restabelecimento das partes ao estado anterior, com a devolução da prestação paga pelos promitentes compradores, observando-se o abatimento pela perda do valor do sinal, bem como a reintegração da posse do imóvel em favor dos promitentes vendedores. 2. O ajuste entre as partes que não tem o condão de extinguir e substituir a dívida anteriormente existente não configura novação. O valor pactuado a título de sinal não adimplido permanece devido pelos promitentes compradores, uma vez que prevista no contrato a perda do sinal em caso de inadimplemento das demais parcelas. 3. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção pelo seu valor, assim como tem direito de levantamento, quando possível sem detrimento da coisa, daquelas classificadas como voluptuárias. 4. Não se reconhece a má-fé dos promitentes compradores desde o vencimento da primeira parcela do contrato, quando exerciam a posse sobre o bem com anuência e sem oposição por parte dos promitentes vendedores, inclusive com o ajuste da dilação do prazo para pagamento. 5. Existe obrigação de indenizar os promitentes compradores pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Não se mostra cabível a indenização por benfeitorias voluptuárias, por força de expressa previsão legal. 6. A edificação construída no lote configura acessão artificial que agregou valor ao imóvel como um todo, havendo direito de indenização quando erigida por possuidor de boa-fé. 7. Deve haver ressarcimento pela indevida permanência dos compradores no imóvel, contada do recebimento da notificação extrajudicial, com ciência inequívoca da rescisão do contrato pelo inadimplemento, até a efetiva imissão na posse do imóvel em favor dos promitentes vendedores. 8. O termo inicial do pagamento dos aluguéis referentes à fruição indevida do imóvel deve considerar o recebimento da notificação extrajudicial de rescisão do contrato, quando há constituição em mora quanto à desocupação do imóvel. 9. Deve ser observado o valor do aluguel mensal apurado em perícia judicial, quando se mostra adequada ao objetivo pretendido, seguindo os parâmetros estatísticos e diretrizes da Norma Brasileira de Avaliação de Bens. 10. A correção monetária da indenização por benfeitorias deve incidir desde a data do laudo até o efetivo pagamento, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 11. Recurso da parte autora/reconvinda conhecido e desprovido. Recurso da parte ré/reconvinte conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884, 1.202, 1.219, 1.220 e 1.255, todos do Código Civil, asseverando que o promitente comprador, no caso, encontrava-se inadimplente e não pagou os aluguéis referentes ao período em que ocupou o imóvel, tendo, ainda, realizado obras sem a devida autorização. Afirma, assim, demonstrada a má-fé da parte recorrida, devendo o ressarcimento ser feito exclusivamente quanto às benfeitorias necessárias, e afastada a indenização por benfeitorias úteis e pela acessão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 884, 1.202, 1.219, 1.220 e 1.255, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, a respeito da comprovação da má-fé da parte recorrida e quanto ao descabimento da indenização pelas benfeitorias úteis e pela acessão, no caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012